Tribunal: TJBA
Processo: 0960275-97.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960275-97.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: LUCIANO F. DOS SANTOS JUNIOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS SEM PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, ao julgar procedente a ação monitória ajuizada com base em Cédula Comercial Hipotecária, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 73.502,98, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da ação. O banco alega que houve julgamento extra petita, pois o juízo de origem alterou, de ofício, os encargos contratuais sem que houvesse impugnação específica ou pedido de revisão de cláusulas. II. Questão em discussão Discute-se se é admissível a alteração, de ofício, dos encargos pactuados em contrato bancário no julgamento de ação monitória, especialmente quando ausente impugnação aos encargos financeiros e inexistente pedido expresso nesse sentido. III. Razões de decidir Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, é vedado ao magistrado decidir fora dos limites da lide. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 381, não admite a análise de ofício de cláusulas contratuais bancárias, salvo nas hipóteses de pedido específico. A decisão de primeiro grau desconsiderou os encargos contratuais estabelecidos, aplicando índices legais de correção e juros sem provocação da parte, configurando julgamento extra petita. O STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, ainda que ajuizada a demanda. Inexistindo alegação de nulidade ou abusividade contratual, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É vedado ao juiz modificar, de ofício, os encargos financeiros pactuados em contrato bancário, sob pena de julgamento extra petita, salvo nas hipóteses de impugnação ou pedido expresso. 2. Nas ações monitórias fundadas em cédula de crédito, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, conforme pactuado entre as partes." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC; AgRg no REsp 1.205.846/PR; STJ - REsp 2025777; TJBA - APL 0527097-75.2015.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0960275-97.2015.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado LUCIANO F. DOS SANTOS JUNIOR-ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.